Tribunal: TJSP
Processo: 1020644-48.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidentária – Ação visando amparo acidentário – Laudo médico oficial que conclui pela ausência de nexo causal – Decisão judicial que declina da competência, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal – Interposição de recurso de apelação – Erro grosseiro – Recurso não conhecido – Matéria, contudo, que envolve questão de ordem pública, apreciável de ofício – Manutenção dos autos na

Ementa:
Acidentária – Ação visando amparo acidentário – Laudo médico oficial que conclui pela ausência de nexo causal – Decisão judicial que declina da competência, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal – Interposição de recurso de apelação – Erro grosseiro – Recurso não conhecido – Matéria, contudo, que envolve questão de ordem pública, apreciável de ofício – Manutenção dos autos na Justiça Estadual.

Não conheço do recurso da autora e, de ofício, determino a manutenção dos autos na Justiça Estadual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1020644-48.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARIA
APARECIDA FRAGA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso,
com determinação.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1020644-48.2017.8.26.0196
Voto no 23.625
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1020644-48.2017
APELANTE:
Maria Aparecida Fraga
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Franca 4a Vara Cível
VOTO No 23.625
Acidentária Ação visando amparo acidentário
Laudo médico oficial que conclui pela
ausência de nexo causal Decisão judicial que
declina
da
competência,
determinando
a
remessa
dos autos à Justiça Federal

Interposição de recurso de apelação
Erro
grosseiro Recurso não conhecido Matéria,
contudo, que envolve questão de ordem
pública, apreciável de ofício Manutenção dos
autos na Justiça Estadual.
Não conheço do recurso da autora e, de ofício,
determino a manutenção dos autos na Justiça
Estadual.
RELATÓRIO.
Apelação da autora contra a r. decisão de
fls. 147/149, que, em ação na qual se busca concessão de
benefício da Previdência Social, com base em moléstias
incapacitantes
alegadamente
decorrentes
de
condições
agressivas de trabalho, declinou da competência diante do
resultado do laudo pericial oficial, o qual afastou a existência de
nexo causal.
Inconformada, a autora interpôs recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1020644-48.2017.8.26.0196
Voto no 23.625
fls.3
insistindo, em síntese, que as moléstias que possui e, por
consequência, a incapacidade constatada pelo laudo pericial
oficial decorrem do seu labor (fls. 165/170).
Sem contrarrazões (fl. 175).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O
recurso
interposto
não
comporta
conhecimento, porém, com determinação.
Com
efeito,
a
autora
ajuizou
ação
inequivocamente acidentária, pois relaciona expressamente suas
enfermidades ao exercício de suas funções habituais de sapateira,
as quais, segundo alega, por exigir grande esforço físico e
movimentos repetitivos, teriam desencadeado seus males
incapacitantes, na coluna e membros superiores (fl. 02).
Contudo, o médico nomeado pelo juízo,
conquanto tenha admitido redução da capacidade laborativa, por
outro lado, não reconheceu o nexo causal entre as doenças
diagnosticadas e o trabalho, afirmando origem degenerativa (fl.
99).
Partindo
da
conclusão
médica,
a
magistrada que presidia o feito entendeu ser incompetente para
apreciar o mérito da demanda, determinando a remessa dos autos
à Justiça Federal (fls. 147/149).
Ora,
nos
termos
do
atual
Código
Processual, é sabido que o recurso de apelação é cabível apenas
e tão somente contra sentença (artigo 1.009, caput).
Por sua vez, o próprio código define que
“sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento
nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1020644-48.2017.8.26.0196
Voto no 23.625
fls.4
bem como extingue a execução”, conforme artigo 203, parágrafo
primeiro.
Já em seu parágrafo segundo, o mesmo
dispositivo estabelece que as decisões interlocutórias são “todo
pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §
1o”, sendo este o caso dos autos.
A decisão atacada não pôs fim à fase
cognitiva do processo, mas, sim, apenas declarou a
incompetência da Justiça Estadual.
Logo, ao interpor recurso de apelação, a
parte autora incorreu em erro grosseiro, impossibilitando, até
mesmo, eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
o qual permitiria o recebimento do recurso equivocado naquele
que realmente deveria ter sido interposto.
No entanto, no que tange à declinação de
competência perante a Justiça Federal, esta Câmara já se
posicionou, em caso similar, no sentido de que as controvérsias a
respeito de competência absoluta envolvem matéria de ordem
pública e, por isso, podem ser conhecidas de ofício, em qualquer
tempo e grau de jurisdição (art. 64, §1o, do CPC). E, naquela
oportunidade, restou determinada a permanência dos autos
principais no Juízo Estadual (AI no 2106200-41.2016, Rel. Des.
Nazir David Milano Filho, j. em 28.06.2016).
Nessa linha de raciocínio, repiso que,
segundo os argumentos trazidos na peça inicial, a presente lide
detém natureza estritamente acidentária, restando determinada no
momento da distribuição do feito a competência para seu
julgamento (art. 43, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1020644-48.2017.8.26.0196
Voto no 23.625
fls.5
Implica dizer, a análise quanto ao liame
ocupacional é matéria afeta ao mérito da demanda, e sua
constatação, ou não, tem significado no resultado do feito, e não
na definição/deslocamento da competência.
Em suma, partindo desse raciocínio, a
Justiça Estadual seria mesmo a competente para conhecimento e
julgamento da causa, na competência originária, aplicando-se a
parte final do inciso I, do artigo 109, da Constituição Federal e o
art. 45, caput e parágrafo 1o, do NCPC.
Assim,
e
conforme
a
jurisprudência
mencionada, embora o recurso não possa ser conhecido, de outra
parte, de ofício, determino que os autos permaneçam
tramitando perante a Justiça Estadual.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso e, DE OFÍCIO, determino a manutenção
dos autos na Justiça Estadual, competente para apreciação da
matéria acidentária.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR